Tribunal: TJSP
Processo: 2291511-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Penhora do que a executada, organização religiosa, arrecada com as contribuições de seus membros. Possibilidade. Art. 835, inciso X, do CPC. Circunstâncias do caso concreto que permitiram ao MM. Juízo "a quo" a alteração da ordem de preferência elencada pelo artigo 835 do Estatuto Processual (§ 1o). Decisão proferida após

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Penhora do que a executada, organização religiosa, arrecada com as contribuições de seus membros. Possibilidade. Art. 835, inciso X, do CPC. Circunstâncias do caso concreto que permitiram ao MM. Juízo "a quo" a alteração da ordem de preferência elencada pelo artigo 835 do Estatuto Processual (§ 1o). Decisão proferida após frustradas a penhora em dinheiro, de veículos de via terrestre e as tentativas de localização de outros bens e ativos financeiros titulados pela executada para satisfação da obrigação. Pretensão recursal que se restringe a mera desconstituição da penhora sem pretender modificá-la ou substituí-la. Agravante que alega ser a medida executiva mais gravosa, mas não se desincumbiu de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Artigo 805, § único, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.